Tribunal: TJBA
Processo: 0005243-83.2016.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N. 0005243-83.2016.8.05.0248 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA: BEATRIZ CORRÊA SOARES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: NÚBIA ROLIM DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA ASSUNTO: ROUBO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO NO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, A UMA PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. CONCEDIDO AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRETENSÕES RECURSAIS: 1) ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, COMPETENTE PARA EXAMINAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE DO APELANTE. 2) PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. INACOLHIMENTO. AGENTES MUNICIPAIS QUE AGIRAM DENTRO DOS LIMITES DA SUA ATUAÇÃO, CIRCUNSCREVENDO-SE A PRENDEREM EM FLAGRANTE O RECORRENTE, À INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPPB, CONDUZINDO-O À PRESENÇA DA AUTORIDADE POLICIAL, NA FORMA DO ART. 5º, XIV, DA LEI Nº. 13.022/2014. PRECEDENTES: STF. RE 1471280 AgR, RELATOR: ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-S/N DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 3) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A EMBASAR À CONDENAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 155 DO CODEX PENAL. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA PROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CAIXA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (FASE INQUISITORIAL); DO FUNCIONÁRIO DO SUPERMERCADO QUE VISUALIZOU O MOMENTO DA ABORDAGEM E SUBTRAÇÃO DA RES E, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, QUE CONVERGEM À CONDENAÇÃO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA NA EXECUÇÃO DO DESIDERATO CRIMINOSO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. APELANTE QUE SIMULOU O PORTE DE ARMA DE FOGO PARA COMPELIR A ENTREGA DO BEM SUBTRAÍDO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO AFASTADO. 4) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. JUÍZO PRIMEVO QUE AFASTOU A SANÇÃO-BASE DO MÍNIMO LEGAL CONSIDERANDO DESFAVORÁVEL A MODULADORA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. JUÍZO DE CENSURABILIDADE QUE NÃO ULTRAPASSA O JÁ IMPOSTO PELA NORMA INCRIMINADORA. VÍTIMA (CAIXA DO SUPERMERCADO) QUE NÃO RELATOU TER SOFRIDO UM ABALO PSICOLÓGICO GRAVE. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL QUE REFERE-SE, APENAS, AO ESTADO EMOCIONAL DA OFENDIDA NO DIA DO CRIME. SANÇÃO-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, BEM COMO CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA A SEREM RECONHECIDAS. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS VEDADA À LUZ DO ART. 44, I, DO CPB. SENTENÇA HOSTILIZADA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS CONDENATÓRIOS. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, MÉRITO, PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 0005243-83.2016.8.05.0248, em que figura como Apelante José Rodrigues dos Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO, E, NESTA EXTENSÃO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, JULGÁ-LO PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA., data registrada em sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR